Tribunal: TJDFT
Processo: 0005749-22.2020.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MEIO CRUEL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. ARTIGOS 121, § 2o, III E IV, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADES PROCESSUAIS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso em sentido estrito interposto contra a sentença de pronúncia, que manteve a acusação pela suposta prática de tentativa de homicídio qualificado pelo meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, nos termos dos artigos 121, § 2o, III e IV, c/c 14, II, do Código Penal. O recorrente pleiteia o desentranhamento de diversas peças do inquérito, sob alegação de serem provas ilícitas por derivação, e a impronúncia do réu, sustentando inexistência de indícios suficientes de autoria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) a existência de nulidade processual em razão da suposta contaminação de provas pelo reconhecimento extrajudicial declarado nulo pelo juízo sentenciante; e (ii) a suficiência de indícios de autoria para justificar a pronúncia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A declaração de nulidade do reconhecimento extrajudicial não contamina os demais elementos probatórios, pois não restou demonstrado o nexo de causalidade entre o reconhecimento anulado e as provas cuja exclusão se pleiteia. Aplicável a teoria da fonte independente, visto que outros elementos de prova foram obtidos por meios autônomos.
A prisão em flagrante do acusado não decorreu exclusivamente do reconhecimento anulado, mas também das imagens da agressão capturadas por testemunha, que indicam compatibilidade física entre um dos agressores e o recorrente.
O interrogatório extrajudicial do réu respeitou as garantias constitucionais, sendo precedido das advertências legais quanto ao direito ao silêncio e à assistência jurídica, inexistindo nulidade.
O laudo de exame de corpo de delito comprova que o acusado não apresentava lesões no momento da prisão, enquanto o exame pericial da vítima confirma as agressões sofridas, corroborando a materialidade do delito.
Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não se tratando de juízo de certeza, mas de admissibilidade da acusação, nos termos do princípio do in dubio pro societate.
A alegação de ausência de indícios suficientes de autoria não se sustenta, pois há elementos nos autos, como registros de ocorrência, exames periciais e declarações testemunhais, que vinculam o acusado ao crime, justificando a submissão ao Tribunal do Júri.
As qualificadoras do meio cruel e do recurso que dificultou a defesa da vítima não podem ser afastadas na fase de pronúncia, salvo se manifestamente improcedentes, o que não se verifica no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A nulidade do reconhecimento extrajudicial não contamina provas obtidas por fonte independente, ausente nexo de causalidade.
A decisão de pronúncia exige apenas a demonstração da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria, sem necessidade de certeza.
O afastamento de qualificadoras na pronúncia somente é possível quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 121, § 2o, III e IV, e 14, II; Código de Processo Penal, arts. 226, 413 e 414.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1942526, 07242558520238070007, Rel. Des. Josapha Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 07/11/2024; TJDFT, Acórdão 1939413, 07513025220238070001, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 29/10/2024; TJDFT, Acórdão 1903474, 07008615420208070007, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 08/08/2024.